Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-66.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005733-66.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO SEM ACOMPANHAMENTO E COM DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DA INSPEÇÃO E A DATA DA PERÍCIA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS COM DATAS DIVERGENTES DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. FATURAS POSTERIORES INEXISTENTES. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. Em que pese argumentação baseada em resoluções da ANEEL, não é possível atribuir à Concessionária a possibilidade de unilateralmente inspecionar os medidores e concluir que há fraude em tais aparelhos.
3. Recorrida que não logrou êxito em demonstrar que o procedimento levado a cabo para recuperação de consumo não faturado atende as disposições do capítulo XI da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
4. Considerando que a Recorrente teve o serviço de energia suspenso, é devida a reparação por danos morais.
5. Valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005733-66.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS - CPF: 725.610.841-91 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023